Tribunal: STF
Processo: AI 452206
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência dos seus pressupostos:
intuito protelatório e litigância de má-fé ( C.Pr. Civil, art. 17,
VII): condenação da embargante ao pagamento de multa no valor de 1%
(um por cento) e indenização, em favor da embargada, no valor de 10%
 (dez por cento), ambos os índices sobre o valor corrigido da causa
(C.Pr.Civil, art. 18)